Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, conquanto se infira que a exceção de suspeição formulada por Ruth Lena de Almeida em face do eminente Juiz de Direito Leandro Borges de Figueiredo, titular da 8a Vara Cível de Brasília, fora alinhada com lastro nas hipóteses apregoadas pelo artigo 145 do CPC, a excipiente não alinhavara adequadamente o incidente nem pontuara os fatos passíveis de induzirem suspeição ao eminente magistrado, obstando-o de presidir e resolver a ação originária que manejara, inviabilizando a aferição do cabimento da pretensão incidental estampada. Do alinhavado, destarte, não é possível aferir os fundamentos passíveis de conduzirem à suspeição do eminente Juiz de Direito nomeado, notadamente se enquadráveis os fatos em quaisquer das hipóteses apregoadas no estatuto processual cível, de forma a legitimar o aviamento do incidente volvido a obstar que o eminente magistrado presida e resolva a ação originária que manejara. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para a excipiente, se o divisar, emendar a inicial, indicando o fato processual passível de irradiar a desconfiança acerca da parcialidade do eminente Juiz de Direito que ventilara, viabilizando a deflagração do incidente e seu regular processamento, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator